Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706114-58.2022.8.07.0005 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: CLARICE ANTONIA DE FARIAS MENEZES, CARLOS BONFIM FRANCISCO DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a construtora a reparar anomalias estruturais em imóvel adquirido pela parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante busca a reforma da decisão para afastar a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos apontados na inicial são de responsabilidade da construtora; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 618 do Código Civil estabelece que o empreiteiro responde pela solidez e segurança da obra por um prazo de cinco anos, abrangendo defeitos que comprometam sua estrutura e funcionalidade. 4. A constatação de vícios construtivos exige análise técnica especializada, sendo imprescindível a realização de perícia para determinar sua origem e responsabilidade. 5. O laudo pericial concluiu que as infiltrações e a formação de mofo decorrem de falhas de execução da obra, sendo de responsabilidade exclusiva da construtora. 6. A alegação da ré de que os problemas surgiram por falta de ventilação e ausência de manutenção pelo proprietário não encontra respaldo na prova pericial, que atestou a origem endógena dos vícios. 7. O dano moral decorre da insalubridade gerada pelas infiltrações e mofo no imóvel, afetando a qualidade de vida dos moradores, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. 8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação e o tempo decorrido sem solução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A construtora responde pelos vícios de construção que comprometam a solidez e segurança do imóvel, nos termos do artigo 618 do Código Civil. 2. O laudo pericial constitui prova essencial para a comprovação dos vícios construtivos, sendo imprescindível para a fixação da responsabilidade da construtora. 3. A indenização por danos morais é cabível quando os vícios construtivos geram condições insalubres no imóvel, afetando a integridade física e psíquica dos moradores. _____________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 618; Código de Processo Civil, art. 464, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871097, 0715824-62.2019.8.07.0020, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 13.06.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso V, 445, §1o, e 618, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando que é fato que a parte recorrida já decaiu de seu direito de pleitear reparação quanto aos apontamentos suscitados na exordial, tendo em vista o transcurso do lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias desde a vistoria em sua unidade habitacional, além da ação ter sido proposta após o prazo prescricional de 3 (três) anos para o ajuizamento de ações indenizatórias em decorrência de vícios construtivos; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, argumentando que não praticou nenhum ato ilícito capaz de ensejar sua obrigação de arcar com indenização por danos morais no caso concreto, tendo em vista a ausência dos requisitos que configuram a responsabilidade civil; c) artigo 944 do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e desproporcional. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que todas as publicações e demais intimações judiciais atinentes ao feito sejam publicadas, exclusivamente, em nome de MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, inscrito na OAB/MG sob o número 115.451 (ID 72076053). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso V, 445, §1o, e 618, parágrafo único, todos do CCB, pois além dos dispositivos não terem sido objeto de decisão por parte do órgão julgador, a tese relativa à decadência e prescrição também não foi, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a Corte Superior também entende que “Quanto ao prazo legal para se reivindicar reparação por vícios de construção, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que "A 'solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis' foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.400/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72076053. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025